Tribunal: TJMT
Processo: 1028732-88.2023.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028732-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE APARECIDO VICENTE - CPF: 382.020.898-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO
–
DECRETO N. 9.246/2017 – INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONCESSÃO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 1º, IV, DO DECRETO PRESIDENCIAL – POSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – AGRAVO PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA COM
O PARECER

MINISTERIAL.

“
D
epreende-se do art. 42 do CP que, em caso de restrição da liberdade durante o processo de conhecimento, esse período deve ser considerado, para todos os fins, como pena efetivamente cumprida, podendo ser computado para lastrear benefícios da execução penal, inclusive o indulto.”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2035796 MG 2022/0341666-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2023)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto p
or

CARLOS HENRIQUE APARECIDO VICENTE

contra a decisão proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

2000582-82.2023.8.11.0064
, que indeferiu o pedido
de concessão de indulto ao reeducando
.

Em suas razões (Id.
193363655
), o
agravante postula
a reforma da decisão objurgada, alegando
que
o período de prisão provisória
deve ser computado para fins de aferição do requ
isito temporal
condicionante do indulto
, reconhecendo, desse modo,
que

o agravante preench
e

a
exigência prevista no art. 1º, inciso IV,
o Decreto Presidencial n.º 9.246/2017.

O
Ministério Público
foi devidamente intimado para apresentar
as contra
rrazões recursais, mas deixou o prazo transcorrer
in albis
.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado
singular
manteve na íntegra o
decisum

objurgado
, consoante se vê no I
d.

193363654
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
o ora agravante
Carlos Henrique Aparecido Vicente

ostenta uma única
guia de execução penal
, oriunda da Ação Penal nº 0054592-09.2012.8.26.0346,
cuja
pena é de
01
(
um
)
ano, 11
(
onze
)
meses e 10
(
dez
)
dias de reclusão, em regime inicial aberto,

substituída por 02 (duas) restritivas de dire
ito,
pela prática do delito tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Verifica-se, ainda, que

o agravante
foi preso preventivamente, em 05.10.2012, e colocado em liberdade no dia 27.08.2013
(Id.
193363663
– Pág. 5/6)
.

A
sentença condenatória transitou em julgado, em 07.10.2016
.

N
o processo
de execução penal,
o agravante
postulou
a concessão do indulto
natalino
previsto no
art. 1º, inciso IV
,
do Decreto 9.246/2017
, alegando que
, em 25.12.2017,
o

reeducando
já havia cumprido a fração de 1/4 da reprimenda.

Por sua
vez, o magistrado singular
indeferiu o pleito defensivo, sob o argumento de que
o agravante ainda não havia iniciado o cumprimento da pena e
,
por cons
iderar que não se deve computar o período de segregação cautelar para
fim de indu
lto
,
pois detém natureza jurídica diversa da prisão
-
pena
.

Diante de
tal exposição
fáctica, passo
à análise do mérito do presente agravo
.

O Decreto Presidencial n
º
9.246, de 21 de dezembro de 2017
, dispõe que:

“
Art. 1º
O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido
:

(...)

IV -
um
quarto da pena, se homens
, e um sexto da pena,
se
mulheres,
na hipótese prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
, quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos
;
”
(sic)

S
obre o instituto da detração,
dispõe o art. 42 do Código Penal
. Vejamos:

“computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Sendo a
ssim,
“
depreende-se do art. 42 do CP que, em caso de restrição da liberdade durante o processo de conhecimento, esse período deve ser considerado, para todos os fins, como pena efetivamente cumprida,
podendo ser computado para lastrear benefícios da execução penal, inclusive o indulto
.
”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2035796 MG 2022/0341666-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2023)
.

Nesse
sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial dest
a Corte de Justiça estadual, aplicável ao caso:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
INDULTO - CONTAGEM DO PERÍODO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL
- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
POSSIBILIDADE
- AGRAVANTE QUE SE ENQUADRA NAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO - RECURSO PROVIDO.
Para efeitos da integralização do requisito temporal do indulto, deve ser computada a detração de que trata o artigo 42, do Código Pena
l
.Qualquer período de segregação, independente da natureza, deve ser computado. Não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena, pois a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão da prisão preventiva é a mesma daqueles que cumprem pena imposta definitivamente em édito condenatório
”.
(N.U 0011217-10.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, DJE 14/05/2019).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
INDULTO NATALINO - DECRETO N. 9.246/2017 – CONTAGEM DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
‘O tempo da prisão preventiva deve ser computado para fins do prazo de prisão estabelecido na regra do indulto.
’ (...)”.
(N.U 1019306-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, DJE 09/10/2020).

No caso

em
pauta
, como já mencionado, o agravante
foi condenado à pena de
01
(
um
)
ano, 11
(
onze
)
meses e 10
(
dez
)
dias de
reclusão,

pela prática do delito tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

No curso do processo, ele permaneceu encarcerado, cautelarmente, no período de 05.10.2012 a 27.08.2013, perfazendo o total de
10
(
dez
) meses e
24
(
vinte e quatro
)
dias, que
equivale mais de
1
/
4
(um
quatro
) da pena imposta
, devendo, portanto, se
r
agraciado com a concessão do indulto
.

Diante do que foi exposto, em consonância
com

parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo para
considerar o período de prisão preventiva como pena cumprida para

todos os efeitos do cumprimento da pena

e,

em
consequência, atento ao art. 107, II, do CP, art. 192 da LEP e Decreto nº.
9.246
/20
17
,
declaro extinta a punibilidade
de
Carlos Henrique Aparecido Vicente
,
quanto à condenação oriunda da
Ação Penal
nº.
0054592-09.2012.8.26.0346
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024